Tribunal: STF
Processo: AI 603006
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA 
   MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.